Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-90.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017807-90.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANGELA PECCININI LAZARETTI - CPF: 535.854.611-15 (RECORRENTE), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ COELHO COLACO DE ALBUQUERQUE - CPF: 072.972.514-61 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO DO VOO NO TRECHO DE IDA – PERDA DA CONEXÃO – INEXISTÊNCIA DE BILHETE DO VOO DE REALOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – JUNTADA DE DOCUMENTO NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A recorrente não demonstrou a ocorrência do dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A reclamante não apresentou o bilhete de embarque relativo ao voo realocado devido à perda da conexão, assim, não é possível aferir, com clareza, o tempo exato de atraso e grau do dano moral, supostamente sofrido pela reclamante.

3. É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos ou quando disponíveis, após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese no presente caso, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação.

4. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face à sentença, que
julgou improcedentes os pedidos da inicial
, sob o fundamento de que os fatos narrados na inicial não restaram comprovados, vez que a documentação, comprobatória do itinerário original e do voo remarcado, foi intempestivamente colacionada aos autos.

A autora, em suas razões recursais, narra que passou inúmeros transtornos no aeroporto de Brasília/DF, tais como, falta de assistência da cia aérea e atraso no embarque. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022